Tribunal: TJMT
Processo: 39066-40.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8039066-98.2019.811.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BENEDITO CRESCIO DE ABREU
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 04/06/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS
SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE
ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385
DO STJ. COMPROVAÇÃO DE APONTAMENTO PREEXISTENTE
“SUB JUDICE” PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por
danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto
débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato
com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de demonstrar a
regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não
acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são
documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva
contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da
empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao
contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por
si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do
consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que
ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação
pretendida na esfera extrapatrimonial.
6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça ao caso em apreço, em razão da comprovação, pelo
consumidor, que o débito preexistente se encontra sob discussão
judicial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais,
deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido,
mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida,
desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe
em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga
punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta
natureza.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
BENEDITO CRESCIO DE ABREU postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência com a declaração de inexistência do débito discutido nos
autos e condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a
exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o Recorrente BENEDITO CRESCIO DE
ABREU nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais, em razão da inaplicabilidade da Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em comento, porquanto o
débito preexistente fora declaro inexistente por meio de decisão judicial
proferida nos autos de n.º 8027367-13.2019.811.0001.

Em contrarrazões (Evento 44), o Recorrido BANCO
BRADESCO S/A refuta as razões recursais, requerendo o improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos,
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial
reforma.

Isso porque, no caso concreto, não há se falar em
aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que o apontamento preexistente em nome do Recorrente encontra-se sob
discussão judicial, cujo fato fora informado ao Juízo de origem desde a
petição inicial.

Senão vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 1: Fragmento p. 03 da inicial - Ev. 1.3

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores,
basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome
do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam
o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro,
ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Feitas tais ponderações, passo a análise ao arbitramento
do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral
deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
1
FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano
moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu
prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade
econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano
moral.
[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve,
perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade
econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova
violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo,
de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica,
uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens
ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada,
não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de
mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso,
j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...)
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por
essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais,
considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.–
São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir
o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages”
encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à
entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como
princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a
prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil
de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se
revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro
CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades
do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição
ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano
moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se
mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova
ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
BENEDITO CRESCIO DE ABREU, ante a sua tempestividade e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a instituição financeira
Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice
INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1%
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

(um ponto percentual) ao mês, a partir do evento danoso (disponibilização
da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da
Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA